Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-82.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001290-82.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: JAILTON VILASBOAS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SERVIÇO. PORTEIRO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. LESÕES INCAPACITANTES. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. PENSÃO VITALÍCIA E DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de prescrição deve ser rejeitada com base no princípio da
actio nata
. O conhecimento da extensão, da gravidade e do caráter irreversível das lesões incapacitantes somente se consolidou no ano de 2021, conforme atestam os relatórios médicos, não transcorrendo o prazo quinquenal legal até o ajuizamento da ação.

2. O interesse processual está presente, pois o trabalhador sofreu prejuízos decorrentes de acidente ocorrido no estrito cumprimento de ordem emanada da administração pública, havendo resistência do ente estatal em promover a reparação.

3. A responsabilidade civil do Município restou caracterizada pelo desvio de função e pela negligência administrativa. Ao determinar que um servidor sem qualificação para o transporte realizasse tarefa externa de logística em veículo próprio, a administração criou o risco. A ausência de habilitação do servidor não isenta o ente público, mas comprova a imprudência da própria administração na fiscalização e na distribuição de tarefas. O animal na pista não afasta o nexo de causalidade frente ao risco criado pela ordem ilegal.

4. A pensão mensal vitalícia é devida diante da comprovação da total e irreversível perda da capacidade laborativa.

5. Os danos materiais restaram demonstrados por documentação idônea.

6. A condenação a título de danos morais comporta readequação para garantir a estrita observância do princípio da reparação integral disposto no art. 944 do Código Civil, alinhado aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001290-82.2023.8.05.0036, em que são partes MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA, como Apelante, e JAILTON VILASBOAS SOUZA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça